Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
2. Não há falar em condenação se o réu não foi reconhecido em nenhum momento, seja na fase inquisitorial seja em juízo, por meio de qualquer procedimento, de modo que não lhe pode ser imputado o crime somente porque o corréu foi reconhecido por fotografia na delegacia, tanto que também absolvido. O fato de o réu ter sido reconhecido por outras vítimas de outros roubos perpetrados na região, com mesmo “modus operandi”, carro semelhante e mesmo número de comparsas (dois), eventos ocorridos seis e sete dias depois do episódio descrito na denúncia, ou o fato de ostentar passagens anteriores, não são suficientes para o édito condenatório do delito em questão.
3. O ordenamento jurídico pátrio adota o Direito Penal do fato, em que se analisa o evento em si, e não o Direito Penal do autor, em que indivíduo é punido pelo que ele é.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.